Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731880-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: DANIELLA GUIOTTI CALIXTO DECISÃO Na petição de ID55660576, o BRB requer a devolução dos valores recolhidos a título de preparo, tendo em vista o não acolhimento das razões expostas nos embargos de declaração. Conforme sítio do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/devolucao-de-custas): No caso, contudo, a devolução do preparo/custas judiciais não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas na Portaria Conjunta n.o 50/2013 do TJDFT. Conforme consignado na Decisão que julgou deserto o recurso, não houve erro na emissão da guia; após atualização do valor da causa no processo, este Juízo deferiu prazo, além de dilação de prazo, para que o recorrente pudesse pagar e comprovar nos autos o valor remanescente das custas iniciais; no entanto, o recorrente quedou-se inerte. Ainda, diante do não conhecimento do recurso inominado, o recorrente foi condenado ao pagamento das custas remanescentes e de honorários advocatícios (ID 54274809): “No caso sob exame, a Recorrida apontou o recolhimento a menor das custas iniciais, em razão de erro no preenchimento da guia quanto ao valor da causa, cujo valor passou a ser de R$23.324,90, após emenda à inicial. O valor da causa não foi atualizado pelo cartório, não se configurando má-fé do Recorrente. Intimado para recolhimento do remanescente no prazo de 2 (dois) dias, o Recorrente solicitou dilação de prazo. Em atenção à solicitação, foi deferido ulterior prazo de 2 (dois) dias para complementação do pagamento e comprovação nos autos. Contudo, não houve manifestação. (...) Condeno o Recorrente ao pagamento das custas remanescentes e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do FONAJE).” (Grifei) Ante o exposto, indefiro a devolução dos valores recolhidos a título de preparo. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora